Tribunal: TJSP
Processo: 1000809-04.2024.8.26.0334
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que homologou acordo entre requerente e Banco Santander, declarando a nulidade de descontos indevidos e condenando a SUDAMÉRICA à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de danos morais.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que homologou acordo entre requerente e Banco Santander, declarando a nulidade de descontos indevidos e condenando a SUDAMÉRICA à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de danos morais.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) majoração do quantum indenizatório para R$ 15.000,00 e (ii) aumento dos honorários sucumbenciais.

III. Razões de Decidir
3. A jurisprudência do TJSP reconhece danos morais em casos de descontos indevidos em benefício previdenciário, justificando a indenização por abalo emocional.
4. O valor da indenização de R$ 3.000,00 foi considerado adequado, proporcional à gravidade do fato e às condições das partes. Honorários advocatícios fixados corretamente em 10% do valor da condenação.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso improvido.
Tese de julgamento: 1. Indenização por danos morais em casos de descontos indevidos é devida. 2. Honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da condenação.

Legislação Citada:
Código Civil, art. 398;
Lei no 14.905/2024;
Código de Processo Civil, art. 85, § 2o e § 11.

Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1002567-74.2019.8.26.0081, Rel. Augusto Rezende, 1a Câmara de Direito Privado, j. 07.05.2020;
TJSP, Apelação Cível 1003872-40.2024.8.26.0624, Rel. Theodureto Camargo, 8a Câmara de Direito Privado, j. 25.11.2024;
STJ, REsp 1.931.669-SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 05.12.2023.